Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800244-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL.JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO.PRECEDENTES RECENTES DO STJ.

CASO:
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda a inicial, para juntar a cédula de crédito bancário original.

QUESTÃO:
A necessidade de apresentação da cédula de crédito original na ação de busca e apreensão.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a apresentação da cópia digitalizada do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, considerando a jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, para reformar a decisão agravada.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 425, VI do CPC; Lei 10.931/2004.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
em face da
decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada contra
MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO.

O Juízo Singular proferiu decisão com a seguinte parte dispositiva:

“R.hoje, Analisando a petição inicial verifica-se que a presente ação de Busca e Apreensão está embasada em um título de crédito, passível de circulação por endosso - cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931, art. 29, § 1º), devendo ele vir à juízo em seu respectivo original. Por tal razão, faculto à parte autora emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, a fim de

:- Depositar em Secretaria a via original do título de crédito que embasa a presente ação (CPC, art. 425, §2º). O não cumprimento das diligências culminará no indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Intime-se.”

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a exigência de apresentação do contrato original é excessivamente formalista e não necessária para ações de busca e apreensão, sendo essa obrigação exclusiva

de ações de execução. Menciona o artigo 425, VI, do CPC, que equipara documentos digitalizados aos originais.

Em decisão constante no ID 24255376 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, determinou a emenda a inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

O juízo de origem determinou que o agravante emendasse a inicial, para juntar a via original do contrato. Quanto à exigência da via original da cédula de crédito bancário, embora tenha sido proferido anteriormente entendimento desta Corte e do STJ no sentido da necessidade de juntar a via original do título, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado da Corte Superior flexibilizou essa exigência, admitindo a instrução da ação de busca e apreensão com cópia do contrato bancário, desde que não haja fato concreto que impeça a exigibilidade da dívida.

Destaco os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Sob este raciocínio, considerando que, no caso concreto, inexistem alegações concretas e motivadas a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título ou de que a cártula esteja sendo objeto de outra execução, entendo, que a cópia digitalizada da cédula bancária anexada à petição inicial é capaz de instruir a presente ação de busca e apreensão.

2. Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, e D
OU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025